Tribunal: STF
Processo: RE 1580961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE  OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual foram parcialmente providos o recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante e o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Eis a parte da ementa da decisão embargada referente ao recurso extraordinário manejado pelo ora embargante:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 793. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA RG Nº 698. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 1782).

2. Nestes aclaratórios, o Município do Rio de Janeiro sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida por “citar um resultado provisório ao leading case que deu origem ao Tema 793, STF, sem observar a redação definitiva que lhe foi conferida”.

2.1. Reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário referentes à necessidade de direcionamento da responsabilidade pelo cumprimento das determinações impostas nas instâncias originárias à União (e-doc. 1.785).

É o relatório.

Decido.

3. O recurso não merece prosperar.

4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

5. No presente caso, contudo, na decisão embargada não se apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.

6. Como destacado na monocrática embargada, o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 793, quando assentada a solidariedade entre os entes da Federação para o fornecimento dos medicamentos necessários à garantia do direito à saúde. Seguiu-se o julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).

7. A necessidade de o cumprimento das prestações ser direcionado, constante do final da tese, não altera a solidariedade dos entes nas demandas prestacionais da área da saúde, valendo registrar que, no presente caso, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 698.

8. Apenas após nova decisão a ser proferida pela Corte de origem, com apontamento das finalidades a serem alcançadas e fixação de prazo para apresentação de plano pelos entes que figuram o polo passivo, é que se torna viável cogitar de direcionamento ao cumprimento das obrigações e determinação de ressarcimento.

9. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente.

10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator